Tribunal: TJPA
Processo: 0830520-78.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0830520-78.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO OTAVIO ALVES NEVES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL N° 5.351/1986. INGRESSO DO AUTOR NO SERVIÇO PÚBLICO EM 2003. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI N° 7.442/2010. PRECEDENTE DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULO OTÁVIO ALVES NEVES
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 16012716) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e dei parcial provimento, para reformar a sentença quanto ao percentual reconhecido pelo Juízo de origem para a progressão funcional por antiguidade em tela, passando a fixá-lo em 9% (nove por cento) incidente sobre o vencimento base, com o enquadramento funcional respectivo, nos autos da Ação de Procedimento Comum para Efetivação da Progressão Horizontal c/c Cobrança de Valores Retroativos.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, sobre o enquadramento na referência G e o acréscimo de 10% sobre os seus vencimentos (7% adquiridos na vigência da Lei Estadual nº 5.351/86 e 3% sob a vigência da Lei Estadual nº 7.442/10), com os reflexos nas demais verbas recebidas que sofram alteração com o aumento do vencimento/remuneração e o pagamento dos valores retroativos, respeitado o limite da prescrição.

Ante esses argumentos, requer que a decisão monocrática seja reformada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17474000).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, denota-se que o autor ingressou no serviço público como efetivo, após aprovação em concurso público, no cargo de Professor AD-4 em 23/04/2003 (Id. 11466308).

Com efeito, a regulamentação do cargo era regida pela Lei Estadual nº 5.351/86, que vigorou até a promulgação da Lei Estadual nº 7.442/2010, de 02/07/2010.

Nesse sentido, é possível constatar que no intervalo compreendido entre 1986 e 02/07/2010, o servidor fazia jus a progressão funcional nos termos do que dispunha a Lei Estadual nº 5.351/86, que previa a progressão funcional a cada interstício de dois anos, nos seguintes termos:

“Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único – A referência l (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...)

Art. 18 – A progressão far-se-á de forma: I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

(...)

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§2° -Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§3°- As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão a critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.”

A legislação foi regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87, de 09 de fevereiro de 1987:

“ART. 3°- A progressão funcional far-se-á de forma:

I - Horizontal, considerando tempo de serviço em funções de Magistério e assiduidade;

(...)

ART. 4° - A progressão por assiduidade será feita mediante a apuração da frequência, de acordo com os seguintes critérios;

I - De O (zero) a 04 (quatro) ausências, não consideradas como de efetivo exercício, 1,0 (um) ponto por ano;

II - De 05 (cinco) a 10 (dez) ausências não consideradas como de efetivo exercício, 0,5 (meio) ponto por ano.

§ 1° - Para fins de apuração da frequência, aos termos do "caput" deste artigo, deve ser considerado como ano o período de 1 de Janeiro a 31 de dezembro, excluindo-se os casos de afastamento previstos na legislação em vigor.

§ 2° - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidades".

§ 3° - A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverão ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior aquela em que se encontrar, mediante Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação.

§4°- Na hipótese do membro do Magistério não atingir, no final de cada período de interstício, os 02 (dois) pontos assiduidades estabelecidos permanecerá na referência em que se encontrar.

§ 5° - Cessará a atribuição de pontos de que trata o "caput" este artigo, quando o integrante do Quadro Permanente do Magistério atingir a referência final da classe a que pertence.

§ 6° - Na apuração do tempo de serviço será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício em funções do Magistério.

(...) ART. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referenda, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei n° 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial; Ref. II - 04 (quatro) anos; Ref. III- 06 (seis anos); Ref. IV- 08 (oito) anos; Ref. V- 10 (dez) anos; Ref. VI - 12 (doze) anos; Ref. VII - 14 (quatorze) anos; Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos; Ref. IX- 18(dezoito) anos; Ref. X- 20 (vinte) anos.

§1°- Para efeito de contagem de tempo de serviço em função de Magistério, para localização nas referências de que trata o "caput" deste Artigo, considerar-se-á a data limite de l° de outubro de 1986.

§2° - Na apuração do tempo de serviço não se aplicam as disposições contidas no Artigo 84 da Lei n° 749/53.”

Com base no que dispõe a legislação supracitada, que garante a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação à referência superior, após interstício de dois anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II, constato que o ora agravante de fato faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos indicados.

Destaca-se, inclusive, que conforme dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue, devendo ser respeitado o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.

Assim, tem-se que se está diante do chamado direito adquirido, uma vez que, quando da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010, de 02/07/2010, a servidora já deveria estar enquadrada na referência que postulou, garantia adquirida de direito à elevação de referência que deveria ter sido efetivada de forma automática em razão de tempo de efetivo serviço que, portanto, não pode ser afastada por lei posterior.

Após 02/07/2010, o direito à progressão deve ser calculado e efetivado nos termos da Lei Estadual nº. 7.442/2010, a qual se dará a cada 03 (três) anos (art. 14 da Lei Estadual 7.442/10), no importe de 0,5% (meio por cento) em seus vencimentos para cada progressão, nos termos elencados na legislação em comento:

“Art. 14.
A progressão funcional horizontal dar-se-á de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de três anos
.

(...)

Art. 25 A remuneração dos servidores de que trata esta Lei corresponderá ao vencimento da Classe e nível do cargo que ocupa, observada a jornada de trabalho, acrescida dos adicionais e gratificações a que fizer jus. § 1º Os cargos de que trata esta Lei terão seus vencimentos iniciais fixados a partir do Nível A, da Classe I, e para as demais Classes conforme a seguir: I - O vencimento inicial da Classe II, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe I, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos); II - O vencimento inicial da Classe III, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe II, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos); III - O vencimento inicial da Classe IV, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe III, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos).

§ 2º A diferença de vencimento entre os níveis, no caso da progressão horizontal, corresponderá ao acréscimo de 0,5% (zero vírgula cinco décimos percentuais), de um nível para o outro, utilizando-se como base de cálculo, sempre, o vencimento do Nível A da respectiva Classe.”

Sobre o tema, já se pronunciou esta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PROFESSORA CLASSE ESPECIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA. 1. Não se pode acolher a alegação de ilegitimidade passiva ad causam do apelante, pois o reconhecimento do direito de inclusão do valor correspondente à progressão funcional implicará na majoração dos proventos pagos pelo órgão previdenciário, ensejando sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 2. A alegação de que a progressão funcional foi omitida pela SEDUC e SEAD quando a apelante ainda se encontrava na ativa, não altera o ônus que, em tese, pode ser suportado pelo órgão previdenciário, caso a decisão seja favorável à apelada, pois o IGEPREV é dotado de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas (art. 60 da Lei Complementar Estadual nº. 39/2002). 3. Aqui se está diante do chamado direito adquirido, que já foi incorporado ao patrimônio moral do sujeito de forma definitiva desde 1986, data em que entrou em vigor a lei estadual, não podendo ser afastado por lei posterior. 4. A apelada ingressou à carreira em 1980 e a regulamentação do seu cargo, através da Lei Estadual nº. 5.351/86, entrou em vigor em 1º/10/1986, ela fará jus à regra ali delimitada, até a data que entrou em vigor a Lei Estadual nº. 7.442/10, qual seja, 02/07/2010. 5. Com base no art. 8º e 18, inciso 1, §1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), que garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação da servidora à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II. 6. Passando, em 02/07/2010 até a data da sua aposentadoria em 06/09/2010, a ter direito à progressão nos termos da Lei Estadual nº. 7.442/2010, a qual se dará de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos (art. 14 da Lei Estadual 7.442/10). 7. Resta evidente o direito da autora e comprovada a mora do ente público em realizar a sua progressão funcional de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tornando-se indubitável o direito ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ. 8. Constituição de um ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI da CF), pois a apelada, reuniu todos os elementos necessários à ocorrência da progressão e percepção dos acréscimos salariais, considerando a lei anterior, já que aqui a retroatividade da Lei nº. 7.442/10 é vedada, uma vez que prejudicará direito já adquirido pela parte desde 1986.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença reexaminada e mantida.

(5832316, 5832316, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)”

Consoante inclusive elencado no
ratio decidendi
do precedente acima (Acórdão n° 5832316, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, julgado em 2021-07-26, publicado em 2021-08-04), “resta evidente o direito da autora e comprovada a mora do ente público em realizar a sua progressão funcional de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tornando-se indubitável o direito ao implemento das progressões funcionais”.

Da mesma forma, os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. PROFESSORA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL N° 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1982. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI N° 7.442/2010. PRECEDENTE DESTA CORTE. LIMITAÇÃO DE VALORES RETROATIVOS PELO IGEPREV À DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. Jurisprudência do TJPA. 2.
A Lei Estadual n° 5.351/1986 garante a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática à referência superior, após interstício de dois anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II, constando-se que a ora apelada, de fato, faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos legais.
3. Quando da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010, que alterou as condições para progressão funcional, a servidora já deveria estar enquadrada na referência que postulou nos termos da legislação anterior (Lei Estadual n° 5.351/1986), garantia que, portanto, não pode ser afastada por lei posterior, estando-se diante de direito adquirido e não podendo a autora/apelada ser prejudicada pela mora da administração em realizar a progressão automática que fazia jus. Precedente desta Corte. 4. Remessa necessária. Sentença que merece adequação somente para limitar o pagamento de valores retroativos à data da implementação da aposentadoria da autora, ora apelada, isto é, a partir de 01/09/2013, não sendo responsabilidade do apelante o pagamento de diferenças salariais referentes à remuneração da servidora quando ainda em atividade. 5. Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

(0059073-18.2014.8.14.0301; APELAÇÃO CÍVEL; Acórdão; 2ª Turma de Direito Público do TJPA; RELATOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO; DATA DO JULGAMENTO 27/02/2023)

Com efeito, o autor ingressou no serviço público como efetivo, após aprovação em concurso público, no cargo de Professor, em 23/04/2003, fazendo jus a progressão funcional nos termos do que dispunha a Lei Estadual nº 5.351/86, consoante já exposto, com acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) a cada interstício de dois anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II. E, após 02/07/2010, o direito à progressão deve ser calculado e efetivado nos termos da Lei Estadual nº 7.442/2010, a qual se dará a cada 03 (três) anos (art. 14), no importe de 0,5% (meio por cento) em seus vencimentos para cada progressão.

Nestes termos, computando o ingresso em 2003, tem-se que faz jus aos seguintes acréscimos, considerando os respectivos lapsos temporais supracitados: em 2007, +3,5%; em 2009, +3,5% (até então, pela Lei Estadual nº 5.351/86); em 2012, +0,5% (a partir da Lei Estadual nº 7.442/2010); em 2015, +0,5%; em 2018, +0,5%; e em 2021, +0,5%.

Desse modo, totaliza-se um acréscimo remuneratório de
9%
pelo tempo de serviço, como servidor efetivo, equivalente à progressão funcional por antiguidade pela elevação automática à referência superior, sendo devido o enquadramento respectivo.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024